Tribunal: TJMT
Processo: 0044119-57.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0044119-57.2011.8.11.0041.
RECORRENTE: B. B. LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL.
RECORRIDOS: DANIEL CAMARGO E CIA LTDA E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por B. B. LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL, com fundamento no artigo 105, III, da Constituição Federal.
A Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência certificou no id. 32207955-TJ, que o Recursos Especial foi protocolado sem o devido pagamento das custas judiciais..
No id. 32866964-TJ, foi oportunizado o pagamento das custas judiciais em dobro, sob pena de deserção.
No id. 45307489-TJ, a Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência certificou: “Certifico que em cumprimento à decisão de id. 32866964, até esta data não foi efetuado o pagamento em dobro do preparo referente ao Recurso Especial interposto neste Tribunal”.
É o relatório.
Decido.
Da deserção
Apesar de ser oportunizado o recolhimento do preparo, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo “in albis”, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015, é de se reconhecer a deserção do recurso especial na hipótese em que, após a intimação, a parte recorrente não efetua o pagamento em dobro, nem comprova que o benefício da assistência judiciária foi deferido nas instâncias ordinárias.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS 59.650/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recursos Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII